Tribunal: TJMT
Processo: 1015586-69.2026.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015586-69.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALICE DAMINELLI DA SILVA - CPF: 101.323.229-19 (RECORRENTE), KELISSON MONTEIRO CAMPOS - CPF: 782.519.582-53 (ADVOGADO), SOCIETE AIR FRANCE - CNPJ: 33.013.988/0001-82 (RECORRIDO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1015586-69.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1015586-69.2026.8.11.0001

Recorrente:
Alice Daminelli da Silva

Recorrida:
Societe Air France

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO, CANCELAMENTO DO TRANSPORTE DE FORMA UNILATERAL. INICIATIVA DA COMPNHIA AÉREA. RESSARCIMENTO MATERIAL MANTIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço em razão da do cancelamento unilateral do transporte aéreo previamente contratado pela parte autora e determinou o pagamento de indenização moral e ressarcimento material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais diante dos fatos discutidos nos presentes autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ficou demonstrado o dano moral em razão do cancelamento unilateral do transporte internacional previamente contratado.

A companhia aérea não apresentou prova capaz de justificar a necessidade do cancelamento, bem como não comprovou a existência de caso fortuito ou força maior, ou ainda, culpa exclusiva de terceiros, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC.

A responsabilidade objetiva do fornecedor foi corretamente reconhecida, nos termos do art. 14 do CDC, sendo o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço essencial.

O valor inicialmente fixado a título de indenização por danos morais mostrou-se desproporcional frente aos transtornos experimentados, sendo razoável a majoração, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem caracterizar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O cancelamento unilateral do voo sem efetiva remarcação de modo a atender o contrato firmado com o consumidor, enseja o dever de indenizar por danos morais.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com vistas à reparação do dano e à função pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373, II; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RI 1017403-41.2020.8.11.0003, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, j. 10.07.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1015586-69.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1015586-69.2026.8.11.0001

Recorrente:
Alice Daminelli da Silva

Recorrida:
Societe Air France

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Alice Daminelli da Silva
.

Ação:
indenizatória moral e material.

Origem:
7
º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença:
(Id.
373045372
):

julgou

parcialmente procedente o pleito inicial, reconhecendo a falha na prestação de serviço em razão do cancelamento unilateral do bilhete para o transporte aéreo internacional, sendo fixada indenização moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e

ressarcimento material na quantia de R$ 1.366,85 (mil trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Recurso Cível Inominado
(Id.

373045373
):

a recorrente postula a reforma da sentença, para majorar a condenação imposta a título de danos morais.

Contrarrazões
(Id.

373045380
)
: pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1015586-69.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1015586-69.2026.8.11.0001

Recorrente:
Alice Daminelli da Silva

Recorrida:
Societe Air France

VOTO

EMINENTES PARES:

Da análise dos autos extrai-se que a recorrente adquiriu passagem aérea junto à companhia recorrida para o trajeto Florianópolis/SC – São Paulo/SP – Paris/França – Dubrovnik/Croácia, com embarque originalmente previsto para o dia 22/07/2025, às 11h05, no trecho Florianópolis/SC–São Paulo/SP, conforme bilhete eletrônico e comprovante de reserva acostados aos autos.

Narra a recorrente que, ao comparecer ao aeroporto para o embarque, foi impedida de embarcar no voo originalmente contratado, sendo informada acerca do cancelamento do trecho inicial por falha operacional da companhia aérea, sem que lhe fosse assegurada reacomodação eficaz para possibilitar o prosseguimento da viagem internacional conforme o itinerário originalmente contratado. Consta, ainda, que a própria recorrida encaminhou comunicação eletrônica reconhecendo a alteração operacional e informando a possibilidade de reacomodação ou reembolso.

Em razão da alteração unilateral do transporte, a recorrente sustenta que não conseguiu realizar a viagem internacional programada, destinada à comemoração de sua formatura, suportando prejuízos materiais decorrentes de despesas com transporte por aplicativo (Uber), hospedagem previamente contratada no exterior (Airbnb) e aquisição de chip internacional (eSIM), conforme documentação acostada aos autos.

A recorrida, em contestação, reconhece a ocorrência de cancelamento do voo originalmente contratado, porém, sustenta que teria promovido a reacomodação da passageira em voo alternativo, afirmando que o transporte teria sido regularmente realizado, circunstância expressamente impugnada pela autora, que afirma inexistir prova idônea da efetiva reacomodação e da conclusão da viagem até o destino final contratado.

Restou incontroverso nos autos que houve o cancelamento do voo originalmente contratado, com alteração substancial da programação da viagem. A controvérsia recursal concentra-se na suficiência da assistência prestada pela companhia aérea e na efetiva comprovação da alegada reacomodação, bem como na existência dos danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

Ademais, constata-se que a empresa recorrida não logrou êxito em demonstrar a presença de excludente de responsabilidade, seja sob a forma de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, mediante comprovação de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte consumidora.

Outrossim, registre-se que eventuais
falhas técnicas em equipamentos e/ou a necessidade de readequação da malha aérea não eximem o transportador da responsabilidade de reparar ou compensar os danos porventura daí decorrentes, tratando-se de mero fortuito interno, ou seja, inerente ao risco do negócio.

Pontue-se que o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação do serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse cenário, faz
jus
o recorrente à indenização pelos danos morais causados,
nos termos do art. 944 do Código Civil,
a ser arbitrado em valor compatível
com a extensão dos danos.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO –CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE
VOO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DANO

MORAL
CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – VIABILIDADE - PRECEDENTES –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O
dano

moral
decorrente de cancelamento injustificado de
voo
, que provoca considerável
atraso
no embarque, se opera “in re ipsa”, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelos passageiros.
II - Para a fixação do quantum indenizatório, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

III - Analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, somados as reiteradas decisões desta Colenda Câmara,
entendo que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO.
ATRASO DE 10 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Ação De Indenização Por Danos Morais em que a parte Autora alega que a parte Requerida cancelou o seu voo originariamente contratado, ocasionando atraso na chegada ao destino final.3. A tese de intenso tráfego aéreo não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável.4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.5. Sentença de parcial procedência. 6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) que merece a devida redução de forma a adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.8. Sentença parcialmente reformada para reduzir o dano moral para R$6.000,00 (seis mil reais).9. Recurso conhecido e parcialmente provido.10
. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9099/95. (N.U 1055439-90.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que a recorrente foi submetida a transtorno e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida.

Por tais motivos, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, é razoável a estipulação da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza, considerando que ao menos foi fornecida hospedagem, ainda que de maneira tardia.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de majorar o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais), para a parte autora,
mantendo a sentença proferida nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026